Tribunal: TJES
Processo: 5003694-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003694-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave pelo apenado Leandro Barbosa dos Santos, deixou de aplicar a sanção de perda dos dias remidos, sem apresentar fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se, reconhecida a prática de falta grave, é obrigatória a imposição da perda dos dias remidos;
(ii) analisar se é possível, em sede recursal, fixar diretamente a fração dos dias a serem revogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a imposição da perda dos dias remidos é um poder-dever do Juízo da Execução, nos termos do art. 127 da LEP.
4. A discricionariedade judicial limita-se à quantificação da perda, observados os critérios legais do art. 57 da LEP, com limite máximo de 1/3.
5. A ausência de fundamentação para a não aplicação da sanção viola os preceitos legais e jurisprudenciais.
6. Contudo, a definição da fração a ser revogada compete ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Parcial anulação da decisão agravada, exclusivamente quanto à omissão na fixação da perda dos dias remidos. Determinação de retorno dos autos à 2ª Vara Criminal de São Mateus para deliberação sobre o percentual, nos termos dos arts. 57 e 127 da LEP.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de falta grave implica o poder-dever do magistrado de aplicar a sanção de perda dos dias remidos.

A definição da fração de perda, limitada a 1/3, deve observar os critérios do art. 57 da LEP e ser realizada pelo juízo de origem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 851.947/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

STJ, AgRg no HC 616.008, Relª. Min. Laurita Vaz, DJe 25.02.2022.

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5019298-54.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5003694-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES
que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave por parte do reeducando
LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS
, deixou de decretar a perda dos dias remidos.

Razões do agravo, pugnando o Ministério Público pela reforma da referida decisão, a fim de que seja decretada a perda dos dias remidos, com base nos artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal e à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, pela manutenção da decisão impugnada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso.

Verificada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, procede-se à análise dos argumentos apresentados.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao Ministério Público, uma vez que o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decretação da perda dos dias remidos, diante da prática de falta grave, configura verdadeiro poder-dever do magistrado.

Logo, a margem de discricionariedade judicial restringe-se, portanto, à definição da fração da perda a ser aplicada, devendo esta observar os critérios estabelecidos no art. 57 da Lei de Execução Penal, tais como a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como o tempo de prisão e as condições pessoais do reeducando. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. III –
Reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, inclusive a perda dos dias remidos, sendo objeto de análise discricionária apenas o quantum de dias a serem perdidos.

[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 851.947/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.). grifei e destaquei.

“
A partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da LEP, a penalidade consistente na perda de dias remidos deixou de incidir sobre a totalidade do tempo remido, passando a ter como limite máximo 1/3 desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o
quantum
, levando em conta ‘a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’”
(STJ; AgRgHC 616.008; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 25.02.2022). Grifei.

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DOS DIAS REMIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. [...] 8.
A decretação da perda de dias remidos em casos de prática de falta grave constitui poder-dever do magistrado, sendo obrigatória a aplicação da sanção, nos termos do art. 127 da LEP.
9. A definição da fração de perda dos dias remidos, limitada a 1/3, deve ser realizada pelo juízo de origem, no exercício de sua discricionariedade vinculada. [...]. (TJ/ES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50192985420248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

No presente caso, não houve nenhuma fundamentação idônea apta a justificar a não aplicação da sanção disciplinar de perda de dias remidos, o que contraria frontalmente a jurisprudência pacificada do STJ.

Contudo, não cabe a esta instância revisora fixar diretamente o percentual da perda dos dias remidos, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual a matéria deve ser devolvida ao juízo de origem, a quem compete examinar concretamente os parâmetros legais (art. 57 da LEP) para a devida fixação da fração revogatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,
para anular parcialmente a decisão agravada, exclusivamente quanto à omissão na fixação da perda dos dias remidos, determinando o retorno dos autos à 2ª Vara Criminal de São Mateus, para que, no exercício de sua discricionariedade vinculada, delibere sobre o percentual de dias a serem revogados, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, observado o limite de até 1/3 e os critérios do art. 57 da mesma norma.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator
.

É como voto.